Tribunal: TJSP
Processo: 2187687-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição de impugnação – O conjunto probatório demonstra que a citação na fase de conhecimento é válida - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187687-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SFERAPOSITIVA
01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA
(SFERA
ENGENHARIA), são agravados THYRSON VALÉRIO GARCIA e SANDRA
BASTOS SANTANA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187687-28.2019.8.26.0000 - JV 20153
2
VOTO No 20153
AGRV.No: 2187687-28.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : SFERAPOSITIVA 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
AGDO. : THYRSON VALÉRIO GARCIA E OUTRA
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição de
impugnação
O conjunto probatório demonstra que a
citação na fase de conhecimento é válida - Confirma-se
decisão Nega-se provimento ao recurso .
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Thyrson Valério Garcia e
outra em face de Sferapositiva 01 Incorporação Imobiliária Ltda.,
rejeitou a impugnação.
Recorre a executada.
Sustenta que é nula a citação no processo
principal, pois a carta de citação foi enviada ao antigo endereço
e depois da alteração no contrato social. Afirma que a pessoa que
recebeu a carta de citação não é a mesma pessoa que recebeu a
carta de intimação nesta execução. Invoca julgados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 119/125.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187687-28.2019.8.26.0000 - JV 20153
3
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
A r. decisão agravada considerou válida a
citação na fase de conhecimento, porque a carta foi encaminhada
ao endereço indicado no contrato de compra e venda.
Incontroverso esse fundamento.
Ponderou
ainda
que
“a
carta
enviada
no
cumprimento de sentença para o mesmo endereço da inicial foi recebida
pela mesma pessoa que atestou a mudança da empresa. Tal informação
não foi relatada no AR anterior, o que faz presumir que a empresa
mantinha representação no local” (fls. 105/106).
Os
exequentes
indicaram
na
inicial
desta
execução que a Sferapositiva tem sede na Rua Paris, n. 310, sala
01, Sumaré, São Paulo (fls. 1).
O AR retornou com a informação de que a
empresa havia se mudado, conforme declaração de “Elaine
Aparecida” (fls. 13).
Os exequentes então indicaram outro endereço
(fls. 18/19).
A Sferapositiva recebeu a carta de intimação
através de “Daiane Moura” (fls. 25).
A r. decisão agravada julgou que a pessoa que
recebeu a carta de citação na fase de conhecimento é a mesma
que se recusou a receber a primeira carta de intimação nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187687-28.2019.8.26.0000 - JV 20153
4
execução.
As razões deste recurso nada dizem sobre isso,
pois se limitam a alegar que a carta de fls. 25 foi recebida por
“Daiane Moura” (fls. 6).
Não há dúvida de que o documento de fls. 73
comprova que a citação na fase de conhecimento foi recebida por
“Elaine Aparecida”.
A executada não alega que se trata de homônimo.
Também não explica por que na fase de
conhecimento a carta foi recebida sem nenhum óbice.
Relembre-se que o art. 248, §4°, do CPC
estabelece hipótese de recusa legítima da carta de citação.
Dessa forma, a executada tinha o ônus de
comprovar que naquela época já havia efetivamente se mudado e
que no endereço anterior (Rua Paris) não mantinha nenhuma
representação.
Para isso, bastaria demonstrar quem ocupava o
imóvel quando “Elaine Aparecida” recebeu a citação, sem
nenhuma ressalva.
Diante desse contexto, a alegação de que “a
pessoa que recebeu o AR no novo endereço não é a mesma pessoa que
recebeu o AR do processo principal” beira a má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187687-28.2019.8.26.0000 - JV 20153
5
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora